Tribunal: TJSP
Processo: 1020315-73.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020315-73.2016.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
OSVALDO ROMAN ESPOSITO e SIMONE DAS GRAÇAS SANTIAGO ESPOSITO, é
embargada PAMELLA MARIA NOGUEIRA DA SILVA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020315-73.2016.8.26.0001/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração n.o 1.020.315-73.2016.8.26.0001/50000
Embargante: OSVALDO ROMAN ESPÓSITO E SIMONE DAS GRAÇAS
SANTIAGO ESPÓSITO
Embargada:
PAMELLA MARIA NOGUEIRA DA SILVA
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 43.624
Embargos
declaratórios.
Inconformismo
proveniente de resultado desfavorável. Pretensão
de rediscussão da matéria que extrapola o objeto
do
recurso
em
questão.
Caráter
infringente
configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de fls. 165/169, alegando omissão quanto às razões expostas no
recurso do embargante quanto à gratuidade de justiça. Diz que é pessoa
idosa, com saúde debilitada, o que o obrigou a deixar o ramo empresarial.
Menciona que está com 75 anos, pressão alta, diabetes do tipo 2,
labirintite e insuficiência renal, necessitando tomar remédios de forma
contínua, dispendendo muito dinheiro com isso. Relata que teve câncer
em 2004, havendo a recidiva em 2016, razão pela qual sobrevivem com
parcos recursos, ganhos recebidos de sua aposentadoria. Aduz que
embora tenha se qualificado como empresário, fato é que houve alteração
da situação econômica, em razão do agravamento do seu estado de saúde.
Expõe que houve omissão quanto a modificação da condição econômica do
recorrente. Afinal requer o acolhimento dos embargos, para que seja
sanado o vício apontado, concedendo o benefício da gratuidade de justiça.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A
via
recursal
dos
embargos
declaratórios
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020315-73.2016.8.26.0001/50000 -Voto no
3
especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua
adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção
jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um
julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se
ressente de qualquer dos vícios da obscuridade, da omissão ou da
contradição.
Com efeito, não se mostra viável, no contexto do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão
do resultado final.
No caso em exame constata-se que, na verdade, a
irresignação dos embargantes é a tentativa de emprestar aos embargos de
declaração efeitos infringentes, o que é incompatível com a natureza do
presente recurso.
Oportuna a transcrição jurisprudencial:
“Os embargos de declaração, a teor das disposições do
art. 535 do Código de Processo Civil, são inviáveis
quando inexiste obscuridade, contradição ou omissão
na decisão embargada. 2. Não está o órgão julgador
obrigado a responder a todos os argumentos expendidos
em embargos declaratórios, como se tal recurso se
prestasse para dar solução a uma série de questões
arguidas pela parte recorrente que, sem demonstrar a
presença dos vícios apontados, visa, simplesmente, à
rediscussão do juízo do provimento jurisdicional. 3. O
reexame de matéria já decidida, com a finalidade de
que sejam conferidos efeitos infringentes ao julgado, é
incompatível com a natureza integrativa dos embargos
de declaração. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EDcl no CC n.o 87263/RJ. Relator
Ministro João Otávio de Noronha. Segunda Seção. J.
11-05-2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020315-73.2016.8.26.0001/50000 -Voto no
4
Por amor ao debate, há que se observar que a alteração
da capacidade econômica é demonstrada com documentos, não com
remédios e guias médicas, por conseguinte, os embargantes deveriam ter
juntado declaração anual de renda.
Desta forma, o exposto pelos embargantes caracteriza
inconformismo
proveniente
de
resultado
desfavorável,
contudo,
insuficiente para a alteração do julgado nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293